Tribunal: STF
Processo: Rcl 50873
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul nos autos do Processo nº 0800427- 12.2019.8.12.0026/50002, que teria afrontado a Súmula Vinculante 37, bem como a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126 da sistemática da repercussão geral). 



    2. O Estado do Mato Grosso do Sul reporta julgado procedente o pedido deduzido na ação subjacente para reconhecer a servidor estadual a equiparação do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico de Nível Superior, considerando-se como termo inicial 27.02.2014, com os reflexos sobre a gratificação natalina, férias, adicionais por tempo de serviço e outras vantagens calculadas sobre a remuneração base e na forma da lei de regência.



    Contra a sentença, relata manejada apelação, a que, em um primeiro momento, negado provimento. Na ocasião, registrado que a Lei 4.834/2016 equiparou os vencimentos do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico Superior, em conformidade com o princípio da isonomia e art. 39, §1º, III, da Constituição Federal.



    Contra o acórdão, noticia interposto recurso extraordinário, a que negado seguimento, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, sob o fundamento de que harmônica a controvérsia com o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126). Após o julgamento do ARE 1.278.713-RG por esta Suprema Corte, o Tribunal reclamado determinou o retorno dos autos para o exercício de possível juízo de retratação (art. 1.040 do CPC). 



    Afirma que o Tribunal estadual deu parcial provimento à apelação, aplicado, apenas em parte, o entendimento exarado no aludido precedente. Em face dessa decisão, narra opostos embargos de declaração, rejeitados, e interposto novo apelo extremo, ao qual negado seguimento, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, à compreensão de que decidida a causa em consonância com o Tema 1.126. Contra essa decisão, interposto agravo interno, que pende de julgamento.



    3. O reclamante sustenta que o reconhecimento, pela Corte reclamada, da equiparação de vencimentos a partir da publicação da Lei Estadual nº 4.834/2016, com a determinação de pagamento imediato de 100% da diferença entre as remunerações entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário área fim desde a data 1º.1.2016 - sem observância do escalonamento previsto na norma - vulnera tanto a Súmula Vinculante 37 quanto a tese firmada ao julgamento do Tema 1.126. Explica que a Lei Estadual nº 4.834/2016 estabeleceu o incremento salarial gradativo, de forma parcial e no curso de cada exercício financeiro. 



    Defende que, nos termos da Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo e equiparar vencimento de servidores, “de modo diverso do que está na lei”, com fundamento no princípio da isonomia.



    Assevera, em abono de sua tese, que ao exame do ARE 1.278.713-RG, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, a fim de afastar a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do TJMS, “sem ressalvas e sem recortes temporais”, ante violação da Súmula Vinculante 37 e do art. 37, XIII, da Lei Maior.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada. Afirma que “a 2ª Câmara Cível deste Tribunal, exercendo juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso para julgar procedente em parte o pedido, ‘reconhecendo o direito do autor à equiparação salarial em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016, em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido’”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Alega-se, na presente reclamação constitucional, a violação da Súmula Vinculante 37, bem assim da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126).



    2. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    3. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    4. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, versando sobre a equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de analista judiciário - área fim - e técnico de nível superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. O recurso foi submetido ao rito do art. 1.030, II, do CPC, razão pela qual retornou à Câmara de origem para reexame da matéria (f. 46/47). 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Ao que se extrai dos autos, reanalisada a questão, este Tribunal, em sede de juízo de retratação, adequou a sua decisão ao posicionamento adotado no paradigma da Corte Superior (f. 62/66), in verbis: 



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS EXAMINADOS NOVAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ALTERAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. 01. Conforme precedente, a Súmula 37 do STF impede que o judiciário conceda aumento de vencimentos de servidores públicos com base na equiparação, apenas na ausência de Lei nesse sentido. A tese fixada em sede de repercussão geral contém ressalva expressa, ao mencionar a impossibilidade de equiparação apenas no período anterior à Lei nº 4.834/2016. 02. Parcial procedência do pedido, para reconhecer o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (que previu a implementação de forma escalonada), em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido." (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800427-12.2019.8.12.0026, Bataguassu, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 29/07/2021, p: 03/08/2021) 



    Ante o exposto, em razão de o recurso representativo da controvérsia ARE n.º 1.278.713/MS (Tema 1.126), ter sido julgado e este Tribunal adequado a sua decisão ao posicionamento adotado nos paradigmas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento ao presente Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil. 



    Às providências”.



    5. Por oportuno, trago à colação dispositivos da Lei 4.834/2016, em que reconhecido o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários com relação aos Técnicos de Nível Superior, de forma escalonada, a ser implementado entre os anos de 2016 e 2020 (grifei): 



    “Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018;



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.



    § 2º Fica resguardado ao servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, o direito à referência que atualmente ocupe na Tabela de Referências constante do Anexo III da Tabela de Retribuição Pecuniária, anexa à Lei nº 3.687, de 9 de junho de 2009. “



    6. Da leitura do ato reclamado, constato que a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul foi concedida a partir da vigência da Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% do déficit remuneratório e em parcela única, sob o fundamento da isonomia.



    7. No entanto, observo, da dicção da Lei 4.834/2016, que o pagamento das diferenças remuneratórias não deve se dar de maneira imediata e integral, mas, sim, graduada, conforme cronograma e percentuais estabelecidos no art. 2º da respectiva norma.



    8. Nesses termos, a interpretação conferida pela Corte reclamada parece denotar a concessão de aumento de vencimentos a servidor público, promovido pelo Poder Judiciário, com base na regra constitucional da isonomia e destituída de previsão legal, em contrariedade à Súmula Vinculante 37. 



    9. Registro que a pretensão do Estado do Mato Grosso do Sul vem sendo acolhida em decisões liminares desta Suprema Corte, a exemplo das Reclamações 50975 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.12.2021; 50970 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.12.2021; 50955 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.12.2021; 50325 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.11.2021; 49165 MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12.11.2021; 50147 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.10.2021; 49367 MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; 49334 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22.9.2021, Rcl 48228 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.7.2021. Reputo presente, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido.



    10. Cumpre assinalar, a justificar o perigo ao resultado útil do processo, que firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal segundo a qual descabida a restituição dos valores percebidos de boa-fé, notadamente em se tratando de verba de natureza alimentar, como no caso. Nesse sentido: RE 791961 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021; ARE 1186825 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.12.2020; RE 827833 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.7.2020; MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; AR 1976 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.6.2020; RE 1207269 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020; ADI 4545, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2020; ARE 1203420 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.8.2019; MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13.6.2008; e AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, Dje 03.9.2010. 



    11. Por todo o exposto, em juízo de delibação, defiro a medida liminar requerida para suspender a decisão exarada no Processo nº 0800427- 12.2019.8.12.0026/50002 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, e seus efeitos, até o julgamento de mérito da reclamação.



    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do CPC. 



    13. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora